Tribunal: TJMT
Processo: 1011832-35.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011832-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ZILA FORTES DE ARRUDA - CPF: 206.995.491-91 (AGRAVANTE), GABRIELA MAGALHAES NAZARIO - CPF: 049.425.251-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO -
LIMINAR DE DESPEJO
CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – INDISPENSABILIDADE - CONTRATO VERBAL E DESPROVIDO DE GARANTIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar de despejo se faz necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 59, da Lei nº. 8.245/91, em conjunto com as disposições do artigo 300, do CPC.

No presente caso, inobstante a Agravante sustente a desnecessidade de prestação da caução determinada pela Lei, posto que o débito atualmente devido pela agravada/ré ultrapassa o equivalente a 3 (três) meses de aluguel, o fato é que o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pela agravada, havendo ainda a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que exigível a apresentação da caução.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ZILA FORTES DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança Código nº 1013045-50.2020.8.11.0041, movida em desfavor de GABRIELA MAGALHAES NAZARIO, que deferiu pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido/agravado a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, condicionada à prestação de caução de 3 (três) meses de aluguel, observada a faculdade prevista no § 3º do art. 59, da Lei nº. 8.245/1991.

Em suas razões, sustenta a agravante que se trata de pessoa idosa, que tem como renda um benefício de aposentadoria por invalidez e que possui complicações médicas que a obriga a utilizar diversos remédios diariamente, o que lhe acarreta enormes gastos financeiros.

Alega que a Agravada não paga aluguel há 4 (quatro meses), sendo que, para realizar o depósito do caução, a Agravante teria que juntar 2 (dois) meses do benefício que recebe.

Anota por fim, a possibilidade de concessão da liminar de despejo sem necessidade de se prestar caução, quando no caso concreto o inadimplemento supera a caução prestada, possibilitando que sejam utilizados os valores em atraso como garantia.

Pede pela concessão de liminar recursal para determinar a expedição de mandado de Despejo sem a necessidade de prestar o caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis.

No mérito, requer seja provido o recurso para fins de reformar a decisão agravada e afastar a exigência de caução para o cumprimento da liminar de despejo.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 46570477).

Sem contraminuta da parte agravada, vez que não angularizada a relação processual na origem.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE DESEJO C.C COBRANÇAS DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DE LOCAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, proposta por ZILA FORTES DE ARRUDA em desfavor de GABRIELA MAGALHÃES NAZÁRIO, aduzindo que firmou acordo verbal de aluguel do imóvel descrito nos autos com a requerida, com início em 01/03/2019 e término em 01/03/2019 (sic), no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sustenta que, desde o mês de 04/2019, a requerida não realiza o pagamento de água e esgoto, bem como se encontra com duas faturas abertas junto à Energisa, possuindo um débito com a autora no montante de R$ 5.016,45 (cinco mil e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias em razão da falta de pagamento do último aluguel e dos encargos em atraso, sem a necessidade de prestar caução, expedindo mandado único de citação, notificação e despejo, para que o Requerido purgue a mora, que perfaz a quantia de R$ 5.016,45 (cinco mil e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos), e, caso não o faça, independente de novo mandado, que proceda ao despejo com a remoção de bens, com fulcro no art. 59, §1, IX da lei 8.245/91.

Ao analisar o pleito, de plano, o Magistrado de piso, verificando que o contrato de locação firmado não está assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, deferiu a liminar postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991.

Em face dessa decisão, a parte requerente interpôs o presente recurso pleiteando a reforma do decisum a fim de afastar a necessidade da prestação de caução.

Pois bem.

Para a concessão da liminar de despejo se faz necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 59, da Lei nº. 8.245/91, em conjunto com as disposições do artigo 300, do CPC.

O inciso IX do artigo 59, da Lei de Locações, prevê que a liminar será concedida nas ações que tiverem por fundamento exclusivo “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

No presente caso, inobstante a Agravante sustente a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pela agravada/ré ultrapassa o equivalente a 3 (três) meses de aluguel, o fato é que o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pela agravada, havendo, ainda, a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que exigível a apresentação da caução.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo caminho:

“LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1º, DA LEI N.º 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1º do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.º 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância. 4. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

Assim, o despejo ficará condicionado à prestação de caução pelo locador, requisito imprescindível, mesmo nas hipóteses de falta de pagamento.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020